Tribunal: TJSP
Processo: 2222932-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiriam omissões no v. acórdão – Rejeição - Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2222932-03.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante RÁDIO E
TELEVISÃO RECORD S/A, são embargados AGNELO PACHECO
CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA e ESPÓLIO DE AGNELO BUENO
PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222932-03.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30022
EBDC.No: 2222932-03.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A
EBGO. : AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. E
ESPÓLIO DE AGNELO BUENO PACHECO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que
existiriam omissões no v. acórdão Rejeição - Hipótese em
que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito
Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que
deve ser veiculado pela via recursal adequada

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
696-700, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, interpõe o agravante embargos de declaração. Faz considerações sobre a r.decisão
colegiada embargada, alegando omissões.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222932-03.2019.8.26.0000/50000
3
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
Como constou do venerando acórdão, trata-
se de “pesquisa (e não medida coercitiva atípica)”;
sendo certo que a douta Turma Julgadora indeferiu a
pesquisa requerida junto ao Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional CCS, uma vez que não foi
criado com a finalidade pretendida pelo exequente.
Assim, concluiu como incabível a pesquisa
típica de bens e informações junto ao CCS-Bacen.
Ademais,
como
também
constou
do
v.
acórdão, “a não localização de bens em nome do executado
não justifica a concessão da pretendida pesquisa, sendo
que os argumentos invocados não apontam para fraude à
execução”.
Vale
ressaltar
que
não
há
elemento
concreto que aponte para a ocorrência de fraude, e, “se
o exequente entende que existem bens a serem
partilhados, deve diligenciar perante o inventário”,
como constou da r.decisão agravada.
Por outro lado, o precedente citado pelo
recorrente do Eg.Superior Tribunal de Justiça refere-se
a execução fiscal julgada por maioria de votos, e não de
precedente vinculante; constando, ainda, do voto vencido
do Ministro Napoleão Nunes Maria Filho que “O objetivo
primordial do sistema em referência é auxiliar nas
investigações financeiras conduzidas por autoridades
competentes, mediante requisição do Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222932-03.2019.8.26.0000/50000
4
sendo restrita à apuração de crimes de lavagem de
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores,
assim como a investigações criminais. Ou seja, o
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional-
CCS é um registro instrumental de informações
cadastrais, de suma importância no combate a
ilícitos penais, e deve ser reservado às situações
expressamente previstas na legislação que o
criou, ou seja, subsidiar com informações fidedignas
as
investigações
criminais
e
os
processos
penais
respectivos. A ampliação de medidas constritivas da
liberdade, dos direitos e das garantias das pessoas
atenta contra a segurança jurídica dos indivíduos
e reforça, desmedida e imotivadamente, os poderes
estatais punitivos". (Resp 146714/PR, 1a Turma)
Logo,
ao
contrário
do
afirmado,
o
venerando acórdão embargado não incorreu em omissão em
relação à matéria alegada nos presentes embargos.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando o nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível no âmbito estreito do presente recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222932-03.2019.8.26.0000/50000
5
máxime à luz do que dispõe o atual art. 1025 do CPC/15.
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA